Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA No 1001934-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 84038472 deferi a gratuidade da justiça e determinei a emenda da inicial, a fim de que a Autora trouxesse a cópia integral da Ação de Repetição do Indébito no 00001526-59.2010.8.11.0037 ajuizada por Inelson Bosa, pela Autora Miriam de Melo Bretas Bosa e sua irmã Isabela de Melo Bretas Bosa, ambas filhas de Cleoni José Bosa (falecido), em face do Banco do Brasil S.A., na qual foi prolatado o acórdão objurgado.
A ordem de emenda foi cumprida pela Autora, conforme exsurge do ID 88198975.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Recebo a emenda da inicial e possibilito o processamento do feito, bem como passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
Com efeito, a coisa julgada, a um só tempo, impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e de outra decisão de mérito, como também promove o respeito e a proteção ao que ficou decidido na sentença transitada em julgado.
Dito de outro modo, uma vez transitada em julgado, a coisa julgada que emana a decisão assume a condição de ato processual de observância obrigatória, estando imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder, relegando-se ao segundo plano o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, além dos fundamentos exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra e segundo a jurisprudência do STJ, já não comportam nenhum questionamento.
Apesar disso, a doutrina e a jurisprudência admitem, com muita reserva, a Ação Anulatória para a declaração de vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado – a qual, nesse caso, embora faça a chamada "coisa julgada formal", não teria a capacidade de produzir efeitos concretos.
As hipóteses de nulidade/inexistência incluem sentenças consideradas inconstitucionais, como aquelas fundadas em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando faltar jurisdição para o juiz da causa, quando a sentença não contiver assinatura do julgador, na hipótese de haver a prolação de dupla sentença para o mesmo caso, e quando ficar configurada a querela nulitatis insanabilis.
No caso concreto, a Autora pretende o reconhecimento sumário da nulidade da decisão colegiada que pronunciou a prescrição, seguido de novo julgamento da questão apresentada na Ação de Repetição do Indébito no 00001526-59.2010.8.11.0037, que consiste no suposto direito de restituir o valor cobrado em excesso, decorrente do cálculo de expurgo inflacionário abusivo durante os planos econômicos Verão e Collor I.
Conquanto a Autora alegue que, em 09/03/2010, data da distribuição da Ação de Repetição do Indébito, era absolutamente incapaz, o que implica que contra si não correria a prescrição, à luz do artigo 3o, inciso I, e artigo 198, inciso I, ambos do Código Civil, salvo melhor juízo, e pelo menos em tese, o caso não é de sentença inexistente.
As argumentações apresentadas pela Autora dizem respeito ao reconhecimento de prescrição em face de incapaz, cuja decisão, embora questionável no campo do acertou ou desacerto, é válida e produziu efeitos no mundo jurídico, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, não verifico a confluência do segundo pressuposto, que é o perigo da demora, já que a sentença transitou em julgado há mais de 06 (seis) anos, tendo sido certificado em 23/09/2014.
Feitos esses esclarecimentos, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Cite-se o Banco do Brasil S.A. para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora